Tribunal: TJPA
Processo: 0801457-14.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801457-14.2023.8.14.0050

APELANTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇAS DE TARIFAS E ENCARGOS BANCÁRIOS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Apelação interposta por consumidor idoso e aposentado, inconformado com sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos realizados em conta bancária utilizada para recebimento de proventos previdenciários, sob alegação de ausência de contratação válida dos serviços financeiros cobrados.

2 – A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da assinatura eletrônica apresentada pelo banco para adesão a pacotes de serviços; (ii) o ônus da prova da inexistência da contratação; (iii) a legitimidade das cobranças e descontos realizados na conta corrente do autor; e (iv) a eventual configuração de dano moral decorrente dos descontos questionados.

3 – O documento eletrônico que comprova a adesão do correntista aos serviços bancários, operacionalizado por meio de cartão, senha pessoal e biometria, goza de presunção de veracidade e atende aos requisitos de autenticidade e integridade previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 10.931/2004, sendo desnecessária a certificação digital vinculada ao ICP-Brasil, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4 – A simples negativa genérica de contratação desacompanhada de provas mínimas – como extratos bancários completos, comunicações bancárias ou registros de contestação prévia – não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

5 – Os lançamentos bancários relativos à “Cesta B. Expresso 4”, “Encargos Limite de Crédito” e “Mora Crédito Pessoal” têm origem em operações regulares contratadas e efetivamente utilizadas pelo consumidor, conforme demonstrado nos autos, inclusive com movimentações contínuas e contratação de empréstimos, o que afasta a ilicitude alegada e justifica a cobrança pelos serviços prestados.

6 – Inexistente falha na prestação do serviço ou conduta abusiva por parte do banco recorrido, não se verifica abalo à dignidade do autor, sendo incabível a pretensão indenizatória por danos morais, pois a jurisprudência do STJ não admite a configuração de dano in re ipsa em hipóteses de regularidade contratual e ausência de prova do prejuízo.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801457-14.2023.8.14.0050
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA
RECORRENTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Raimundo Pereira da Silva contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em face do Banco Bradesco S.A.

Na origem, o autor, idoso e aposentado, alegou que a conta bancária por ele mantida junto ao recorrido, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, vem sofrendo, há anos, descontos mensais indevidos a título de “Cesta B. Expresso 4”, “Encargos Limite de Crédito” e “Mora Crédito Pessoal” referentes a diversos contratos, além de “Mora Encargos”. Sustentou não ter contratado os referidos serviços, tampouco sido informado a respeito, caracterizando-se violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos, declaração de inexistência dos débitos, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Foi deferida liminar determinando a suspensão dos descontos.

Citado, o Banco contestou, alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir por falta de provocação administrativa e impugnação ao valor da causa. No mérito, defendeu a regularidade das cobranças, afirmando que a parte autora contratou, mediante assinatura eletrônica, os serviços objeto da controvérsia, e que utilizou ativamente a conta bancária para recebimento e movimentação de valores, inclusive contratação de crédito pessoal e utilização de limite de cheque especial.

Em réplica, o autor refutou as preliminares e reiterou a inexistência de prova válida quanto à contratação dos serviços, destacando sua condição de idoso, analfabeto funcional, e a ausência de certificação digital válida no suposto termo de adesão.

O juízo a quo julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, e proferiu sentença de improcedência dos pedidos. Quanto às preliminares, rejeitou a impugnação ao valor da causa e afastou a alegação de carência de ação, destacando o direito constitucional de acesso à jurisdição. No mérito, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, e a hipossuficiência do autor.

Contudo, entendeu que, mesmo sob o prisma consumerista, não se desincumbiu o autor do ônus de demonstrar minimamente a inexistência de contratação, como exigido pelo art. 373, I, do CPC, e pelo princípio da colaboração processual. Destacou a ausência de extratos completos ou outros documentos que comprovassem a indevida cobrança. Considerou válidos os contratos apresentados pelo banco, inclusive o termo de adesão à “Cesta B. Expresso 4” com assinatura eletrônica, cujos dispositivos de segurança – cartão bancário, senha pessoal e biometria – garantem, segundo a sentença, presunção de autenticidade. A sentença também reconheceu a legitimidade da cobrança dos encargos de limite de crédito e de mora de crédito pessoal, por serem decorrentes da utilização da conta para contratação de serviços financeiros. Com isso, afastou a existência de ilicitude ou falha na prestação do serviço e, por conseguinte, a configuração de dano moral ou material indenizável.

Irresignado, o autor apelou, sustentando que não houve contratação válida das tarifas e encargos cobrados, pois não possui acesso a meios digitais e não teria capacidade técnica ou informacional para aderir a tais serviços. Reafirmou que a assinatura eletrônica apresentada pelo banco não atende aos requisitos legais de validade, pois não há certificação digital emitida por autoridade credenciada no ICP-Brasil. Aduziu, ainda, que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, o que comprometeu sua subsistência, configurando-se dano moral in re ipsa. Requereu, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência dos débitos, repetição do indébito e indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, reiterando a regularidade das contratações, a validade da assinatura eletrônica e o uso efetivo dos serviços bancários pelo autor. Alegou má-fé da parte apelante, que teria buscado enriquecimento ilícito ao intentar a ação judicial, e apontou que os fatos narrados não extrapolam os meros dissabores da vida cotidiana, não sendo passíveis de reparação moral.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801457-14.2023.8.14.0050
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA
RECORRENTE: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Raimundo Pereira da Silva
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, proposta contra o
Banco Bradesco S.A.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. DA QUESTÃO CONTROVERTIDA

O cerne da controvérsia reside na validade da contratação eletrônica de serviços bancários e na legitimidade dos descontos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, questionados pelo apelante sob a alegação de inexistência de contratação válida.

1. Da Validade da Assinatura Eletrônica

O apelante sustenta a invalidade da assinatura eletrônica apresentada pelo banco, argumentando a ausência de certificação digital nos moldes do ICP-Brasil. Tal alegação, contudo, não prospera . O documento eletrônico que demonstra a adesão aos serviços bancários, operacionalizado mediante utilização de cartão, senha pessoal e biometria, atende aos requisitos de autenticidade e integridade exigidos pela legislação vigente.

O STJ já se posicionou de forma clara sobre o tema:

“(...)11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado deforma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. RECURSO ESPECIAL Nº 2159442 - PR (2024/0267355-0) - RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI – julgado em 24 de setembro de 2024.

No mesmo sentido, já restou decidido por esta Corte:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DO DOCUMENTO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de débito decorrente da cobrança de tarifas bancárias relativas à Cesta de Serviços, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência, ao reconhecer a validade da contratação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a regularidade da contratação de serviço bancário por meio eletrônico, (ii) a validade da assinatura digital e (iii) a possibilidade de reconhecimento de vício de consentimento na ausência de contrato físico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a validade da assinatura eletrônica em contratos bancários, conforme previsto na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 10.931/2004 (com redação dada pela Lei nº 13.986/2020).

4. O documento eletrônico juntado aos autos demonstra a adesão voluntária à Cesta de Serviços, por meio de assinatura digital vinculada à titular da conta, presumindo-se verdadeiro nos termos do art. 10, §§ 1º e 2º da MP nº 2.200-2/2001.

5. Inexistindo vício de consentimento e estando demonstrada a contratação e a prestação do serviço, não há que se falar em ilegalidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de serviços bancários por meio eletrônico, desde que comprovada a autenticidade e a integridade do documento eletrônico mediante assinatura digital presumida válida nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 10.931/2004.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800402-54.2023.8.14.0009 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMONSTRADA OPÇÃO À CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVIR NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800175-44.2022.8.14.0124 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/11/2023 )

2. Do Ônus Probatório e da Colaboração Processual

Embora reconhecida a relação de consumo e a hipossuficiência do autor, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações, em observância ao princípio da colaboração processual.

O magistrado a quo corretamente destacou que o apelante não trouxe aos autos extratos completos ou qualquer documento que pudesse corroborar minimamente suas alegações de cobrança indevida. A mera negativa de contratação, desacompanhada de qualquer indício probatório, mostra-se insuficiente para elidir a presunção de veracidade dos documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira.

3. Da Legitimidade dos Descontos

A análise técnica empreendida pelo juízo de origem demonstrou que os descontos questionados possuem origem em serviços efetivamente contratados e utilizados pelo autor:

As cobranças de "mora crédito pessoal" decorrem de inadimplemento de contratos de empréstimo regularmente mantidos, conforme evidenciado pelos próprios extratos bancários;

Os "encargos de limite de crédito" originam-se da concessão e utilização efetiva de cheque especial;

A tarifa da "Cesta B. Expresso 4" fundamenta-se na adesão comprovada via termo eletrônico válido.

Ademais, dos extratos juntados pelo próprio autor, observa-se que o mesmo possui diversas transações na referida conta, que perpassam desde pagamento de empréstimos, contratação de empréstimos, crédito de TEDs, saques, existindo, pois movimentações referentes ao uso de diversos serviços, o que implica na adesão do pacote mencionado. Ademais, fácil a constatação de que não houve qualquer pedido de cancelamento junto a instituição bancária, o que também dá azo ao entendimento de que a utilização dos mencionados serviços era necessária, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2
. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS
. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

4. Da Inexistência de Dano Moral

O pedido de indenização por danos morais não encontra respaldo no conjunto probatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que meros transtornos cotidianos e irregularidades bancárias não caracterizam dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à dignidade da pessoa humana.

No caso em exame, não se vislumbra qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira que justifique a reparação moral pleiteada, porquanto demonstrada a regularidade das contratações e a legitimidade dos descontos realizados.

III. CONCLUSÃO

A sentença vergastada atendeu integralmente ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, enfrentando todas as questões suscitadas pelas partes com fundamentação jurídica adequada e valoração correta do conjunto probatório.

O apelo não trouxe argumentos novos ou elementos probatórios adicionais capazes de infirmar as conclusões do julgado de primeiro grau, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas pelo magistrado a quo.

IV. DISPOSITIVO

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025